Tribunal: TJMT
Processo: 1011257-22.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011257-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Citação, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (ADVOGADO), MANOEL LACERDA LIMA - CPF: 104.978.701-34 (AGRAVANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVADO), MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (AGRAVANTE), MANOEL LACERDA LIMA - CPF: 104.978.701-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011257-22.2023.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
Manoel Lacerda Lima e Marilene Magalhaes de Oliveira Rodrigues

Agravada:
CX Construções Ltda.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – CITAÇÃO - HORA CERTA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE- OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – VERIFICAÇÃO PELO JUIZ
A QUO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de cumprimento de sentença arbitral, a angularização da relação jurídica processual, dar-se-á mediante citação pessoal do devedor no processo de liquidação ou de execução, em vez da intimação promovida nos processos sincréticos, por se tratar de uma nova relação jurídica, a teor do que prevê o §1º do art. 515 do CPC.

Desta feita, é admissível a citação do devedor por hora certa, desde que preenchidos os requisitos legais a serem aferidos pelo juiz a quo.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011257-22.2023.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
Manoel Lacerda Lima e Marilene Magalhaes de Oliveira Rodrigues

Agravada:
CX Construções Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Manoel Lacerda Lima e Marilene Magalhães de Oliveira Rodrigues
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença Arbitral n. 1
032824-59.2018.8.11.0041, manejada em face da empresa
CX Construções,
que
indeferiu o pedido de citação por hora certa.

Inconformados, insurgem-se os agravantes, sustentando que no cumprimento de sentença arbitral, a citação da executada, por lei, não se processa por intimação do advogado, mas na pessoa do devedor.

Ressalta que os autos do cumprimento de sentença se arrastam desde outubro/2018 e que se esgotaram todas as possibilidades, além de que a executada se esquiva para evitar o cumprimento do ato citatório.

Segue defendendo a possibilidade de citação por hora certa no cumprimento de sentença arbitral por se tratar de nova relação jurídica.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 12198951, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011257-22.2023.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
Manoel Lacerda Lima e Marilene Magalhaes de Oliveira Rodrigues

Agravada:
CX Construções Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença arbitral.

A parte exequente alega, em síntese, que os executados não cumpriram o disposto na sentença proferida pelo juízo arbitral razão pela qual pleitearam o cumprimento do respectivo título.

Insurgem-se os agravantes, contra o pronunciamento da togada
a quo
que indeferiu o pedido de citação por hora certa.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tem-se que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, em se tratando de cumprimento de sentença arbitral, a angularização da relação jurídica processual, dar-se-á mediante citação pessoal do devedor no processo de liquidação ou de execução, em vez da intimação promovida nos processos sincréticos, por se tratar de uma nova relação jurídica, a teor do que prevê o §1º do art. 515 do CPC,
verbis
:

“Art. 515 (omissis)

(...)

§ 1º Nos casos dos incisos VI a IX, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 (quinze) dias”.

Nesse contexto, considerando que o devedor será pessoalmente citado, a realização do ato citatório (comunicação do devedor) segue as regras processuais da citação previstas no Capitulo II do Título II do Livro IV do CPC, notadamente, as disposições do art. 246 e seguintes, não havendo que se falar na impossibilidade de realização do ato na fase de cumprimento de sentença, como consignou a magistrada
a quo
no
decisum
agravado. Veja:

“
Indefiro o pedido de citação por hora certa, eis que este processo está na fase de cumprimento de sentença”

Assim sendo, é admissível a citação do devedor no cumprimento de sentença arbitral por hora certa, cabendo
in casu
a magistrada
a quo
avaliar o preenchimento dos pressupostos necessários (art. 252 do CPC), ao deferimento do pedido na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023